Tribunal: TJMT
Processo: 1016602-66.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016602-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), F. L. S. MENEZES - EPP - CNPJ: 17.528.339/0001-68 (AGRAVANTE), BENEDITA NUNES DE SOUZA - CPF: 632.868.151-87 (AGRAVADO), JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 593.230.271-20 (ADVOGADO), ROBSON SANTOS DA SILVA - CPF: 764.499.711-34 (ADVOGADO), BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA - CPF: 022.291.711-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1016602-66.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: F. L. S. MENEZES – EPP.

Agravada
: Benedita Nunes de Souza.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO
– COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO REQUERIDO – PROCURAÇÃO – AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – PRÁTICA DE ATOS DE DEFESA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO – CITAÇÃO SUPRIDA – ART. 239, §1º, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 239, §1º, do CPC,
“
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
”

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “o comparecimento de advogado, no processo, ainda que destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da parte ré, quando sua atuação tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão exercida pela parte autora, como, p.ex., a oposição de embargos à execução, a apresentação de exceção de pré-executividade ou a interposição de recursos, porquanto, nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação.” (STJ - AgInt no REsp: 1991835/PR).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1016602-66.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: F. L. S. MENEZES – EPP.

Agravada
: Benedita Nunes de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por F.L.S. MENEZES EPP, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos” que lhe move Benedita Nunes de Souza, ao sanear o feito, entendeu que o requerido compareceu espontaneamente nos autos, independente de poderes específicos para receber citação, suprindo o ato e decretando-lhe a revelia.

Inconformado, o agravante sustenta, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois considerou que a citação se aperfeiçoou com a juntada da procuração nos autos pelo advogado, mesmo que neste instrumento não tenha poderes para receber citação, decretando indevidamente sua revelia. Alega que o instrumento de procuração somente foi juntado para habilitar o causídico a fazer as contrarrazões no agravo de instrumento interposto pela autora (autos n. 1010301-79.2018.8.11.0000), sem a qual não poderia fazê-lo.

Segue afirmando que a juntada de procuração, sem poderes para receber a citação, efetivada no juízo de primeiro grau para efeito de regularizar representação de modo a legitimar a apresentação por advogado de contrarrazões em agravo de instrumento, não pode ser considerada equiparada à citação, sendo tal entendimento uma distorção completa que abraça a ilegalidade e malfere vários institutos do direito brasileiro. Firme em seus argumentos, a reforma da decisão agravada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 176554163).

As informações foram prestadas pela d. magistrada, mantendo a decisão (id. 177183162).

A agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (certidão – id. 179649677).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1016602-66.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: F. L. S. MENEZES – EPP.

Agravada
: Benedita Nunes de Souza.

V O T O

Na origem, Benedita Nunes de Souza

ajuizou ação de indenização por dano material, moral e estético com pedido de tutela de urgência contra
Pick Up Transportes Ltda. (F.L.S. MENEZES – EPP), afirmando, em apertada síntese, que foi atingida pelo caminhão de propriedade da empresa ré, sofrendo lesões. Alega que buscou acordo na esfera administrativa perante a requerida, mas nunca recebeu qualquer tipo de assistência, sequer atendendo suas ligações, não restando alternativa, senão o ajuizamento da ação judicial.

Ao final, postulou pela concessão da tutela antecipada de urgência, para determinar que a requerida seja compelida a arcar com as despesas que a autora tem com medicamentos, fisioterapia etc., sob pena de imposição de multa diária de R$ 5.000,00. (id. 14753088 – autos de origem).

A douta magistrada indeferiu a tutela de urgência pretendida, (id. 14788082), motivo pela qual, a autora, ora agravada, manejou à época o recurso de agravo de instrumento n.º 1010301-79.2018.8.11.0000, de minha relatoria.

Ressalte-se que F. L. S. MENEZES – EPP compareceu aos autos do referido agravo de instrumento, no dia 25.10.2018, apresentando contrarrazões, sustentando, inclusive, que a causadora do acidente foi a própria autora, que avançou o cruzamento na via preferencial. Ao final, requereu o desprovimento do recurso (id. 3917332 – autos do RAI n.º 1010301-79.2018).

Devo destacar que no mesmo dia (25.10.2018), a empresa requerida também compareceu nos autos de origem (autos n.
1026273-63.2018.8.11.0041
), através de seu advogado, juntando o instrumento de procuração e se habilitando nos autos (id. 16141060).

A audiência de tentativa de conciliação restou infrutífera, diante da ausência da empresa ré (id. 16459534), sobrevindo pedido de decretação da revelia pela parte autora (id. 17296429).

F.L.S. MENEZES – EPP manifestou na sequência, informando que a procuração juntada não atribui poderes para o advogado receber a citação, de modo que não houve citação válida nos autos. Assim, postulou pela determinação de citação do réu, nulificando os atos posteriores, ou, caso não fosse acolhido este entendimento, de forma sucessiva, requereu “
a produção de prova oral (testemunhas e depoimento pessoal), uma vez que se pretende provar que o acidente se seu por culpa exclusiva da autora, assim como perícia para que seja analisada a dinâmica do acidente, no qual também indicaria a falta de culpa da ré
.” (id. 21365870).

Em decisão saneadora, a douta magistrada analisou o pedido da empresa ré, rejeitando e decretando a sua revelia, nos seguintes termos:

“O art. 239, parágrafo primeiro, do CPC, prevê:

“239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Logo o comparecido da ré nos autos, independente de poderes especiais para receber citação, supre a sua citação.

Diante disso, decreto a revelia da ré, nos termos do art. 344 do CPC.”
(id. 121467906)

Contra essa decisão, insurge-se o agravante sustentando o desacerto da decisão, pois considerou que a citação se aperfeiçoou com a juntada da procuração nos autos pelo advogado, mesmo que neste instrumento não tenha poderes para receber citação, decretando indevidamente sua revelia.

Alega que o instrumento de procuração somente foi juntado para habilitar o patrono a fazer as contrarrazões no agravo de instrumento interposto pela autora (RAI nº 1010301-79.2018.8.11.0000), sem a qual não poderia fazê-lo.

Segue afirmando que a juntada de procuração, sem poderes para receber a citação, efetivada no juízo de primeiro grau para efeito de regularizar representação de modo a legitimar a apresentação por advogado de contrarrazões em agravo de instrumento, não pode ser considerada equiparada à citação, sendo tal entendimento uma distorção completa que abraça a ilegalidade e malfere vários institutos do direito brasileiro.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

É cediço que a citação é o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, para que o processo se desenvolva de forma válida e eficaz, não podendo ser dispensada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Por outro lado, é certo que a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do requerido, nos exatos termos previsto no art. 239, §1º, do CPC:

“
Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§1º
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.
”

In casu,
a celeuma cinge-se em saber se houve o comparecimento espontâneo da empresa requerida nos autos.

Sem delonga, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientação jurisprudencial firme no sentido de que o comparecimento de advogado no processo, mesmo que destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da parte requerida, quando a sua atuação tem a
finalidade de defesa de seu cliente
contra a pretensão exercida pela parte autora, porquanto, nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação.

A propósito, veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATUAÇÃO DE ADVOGADO, SEM PROCURAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, PARA RECEBER A CITAÇÃO NO PROCESSO EXECUTIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DISPENSAR ATO DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Este Tribunal Superior tem orientação jurisprudencial segundo a qual o comparecimento de advogado, no processo, ainda que destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da parte ré, quando sua atuação tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão exercida pela parte autora, como, p.ex., a oposição de embargos à execução, a apresentação de exceção de pré-executividade ou a interposição de recursos, porquanto, nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação. Precedentes.
3(...).
” (STJ - AgInt no REsp: 1991835 PR, T1 - Primeira Turma, j. 29.08.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, colaciono julgados dos Tribunais Estaduais,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA -
ATO DE DEFESA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - CARACTERIZAÇÃO - PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO - IRRELEVÂNCIA
.
"A despeito da inexistência de poderes específicos para receber citação na procuração, o comparecimento do advogado da parte em juízo, supre o ato citatório quando vise à prática de defesa. Precedentes." (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1812535/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).
” (TJMG -

RAI n. 1.0000.20.040378-0/001, 10ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 05.10.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO - PROCURAÇÃO - AUSÊNCIA DE PODER PARA RECEBER CITAÇÃO - PRÁTICA DE ATO DE DEFESA - CITAÇÃO SUPRIDA
- INÍCIO DO PRAZO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR - INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA.

1. Comparecendo o executado espontaneamente no processo executivo, praticando ato de defesa que revela a sua ciência inequívoca sobre a existência da demanda, supre-se a falta ou a nulidade do ato citatório, iniciando-se, a partir da data do ingresso voluntário, o prazo para apresentação de embargos à execução, ainda que da procuração não conste poder específico do advogado para receber citação
.

2. Apelação desprovida.”
(TJMG, RAC n.º 1.0000.22.214884-3/001, 9ª Câmara Cível, Relator. Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), j. 22.11.2022 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. HABILITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA EM RECURSO NOS AUTOS PRINCIPAIS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO SUPRIDO. CITAÇÃO EFETIVADA COM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA.
1. Hipótese em que não houve a mera habilitação da requerida, mas a prática de ato efetivo de defesa em recurso associado à ação de origem. 2. “Comparece espontaneamente ao processo aquele que nele toma parte independentemente de citação. Nesse caso, o prazo para contestação ou para os embargos à execução começa a ser contado a partir do primeiro dia útil subsequente à apresentação da parte em juízo (arts. 224, § 3.º, e 239, § 1.º, CPC).
[...]” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 4 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).3. Nos Embargos de Divergência em RESp de nº 1.709.915/CE o
Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que não resta configurado o comparecimento espontâneo quando ocorre o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa (EREsp 1709915/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2018, DJe 09/08/2018
), o que não se amolda ao presente caso, em que houve a apresentação de defesa no recurso e restou constatada a ciência inequívoca quanto à ação em trâmite na origem.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido
.” (TJPR – RAC n.º - 0057567-70.2020.8.16.0000, 12ª Câmara Cível, Rel. Juiz De Direito Substituto em Segundo Grau Luciano Carrasco Falavinha Souza, j. 03.05.2021 - destaquei).

Aliás, assim já decidiu esta eg.
Terceira Câmara
, veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AJUIZAMENTO ANTES DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO –
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE RÉ –

JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL DE DEFESA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

(...) o comparecimento de advogado, no processo, ainda que destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da parte ré, quando sua atuação tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão exercida pela parte autora, como, p.ex., a oposição de embargos à execução, a apresentação de exceção de pré-executividade ou a interposição de recursos, porquanto, nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação (AgInt no REsp n. 1.991.835/PR).
”

(RAC n. 0003224-89.2016.8.11.0005, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.06.2023 – destaquei).

Portanto, no caso em exame, tem-se que a falta de previsão específica na procuração de poderes para receber citação restou suprida pela apresentação de contrarrazões no recurso de agravo de instrumento n.º 1010301-79.2018.8.11.0000, onde a parte ré manifestou-se defendendo que a causadora do acidente foi a própria autora, que avançou o cruzamento na via preferencial.

Ainda, não passa despercebido que ao manifestar nos autos de origem, formulou pedido sucessivo de produção de prova oral, depoimento pessoal e realização de perícia (id. 21365870), o que, por certo, implica em ciência inequívoca da propositura da ação.

Assim, sob todos os ângulos, em consonância com a jurisprudência pátria acima citada, não há como desconsiderar que, a despeito da inexistência de poderes específicos para o advogado receber citação no instrumento procuratório (id.

16141060), compareceu em juízo, praticando atos de defesa e demonstrando ciência inequívoca da propositura da ação, o que,
data vênia
, supre o ato citatório (art. 239, §1º, CPC), motivo pelo qual, deve ser mantida incólume a decisão agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023